Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-36.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1001147-36.2019.8.11.0086
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FRANCISCO COSTA ALVES
Recorridas: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPRA PARCELADA EM 12 (DOZE) PRESTAÇÕES MENSAIS. QUITAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA QUE OCORREU NO INTERIOR DA LOJA DA PRIMEIRA DEMANDADA. SUPOSTO ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS QUE NÃO PODE SER DEBITADO À CARGO DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. EVIDENTE ERRO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de débito já quitado.
2. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. O CONSUMIDOR ADQUIRIU PRODUTOS NA LOJA DA PRIMEIRA DEMANDADA, CUJO PAGAMENTO OCORRERA MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA SEGUNDA DEMANDADA. REGISTRE-SE QUE A CONTRATAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO OCORRERA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PRIMEIRA DEMANDADA, SENDO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO A PARCERIA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS.
3. RESTOU INCONTROVERSO, AINDA, QUE O CONSUMIDOR EFETUOU O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PARCELAS. A CELEUMA GIRA EM TORNO DA ÚLTIMA PARCELA, VENCIDA EM 25/04/2017. A LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA AFIRMA QUE O ÚLTIMO REGISTRO DE PAGAMENTO EM SEU SISTEMA É DATADO DE 24/03/2017, REFERENTE À 11.a (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA, RESTANDO PENDENTE DE PAGAMENTO DA 12.a (DÉCIMA SEGUNDA) E DERRADEIRA PARCELA.
4. OCORRE QUE O CONSUMIDOR TROUXE AOS AUTOS UM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DATADO DE 22/04/2017, NO VALOR DE R$ 138,53 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), OU SEJA, CORRESPONDENTE À SOMA DO VALOR DA PARCELA DA COMPRA E OS DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS PRÓPRIOS DO CARTÃO DE CRÉDITO (ANUIDADE ETC), EXATAMENTE COMO OCORRERA NOS MESES ANTERIORES E CUJOS PAGAMENTOS É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS.
5. REGISTRE-SE QUE O CONSUMIDOR, NA EXORDIAL, NARROU QUE O PAGAMENTO DESTA ÚLTIMA PARCELA OCORREU NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PRIMEIRA DEMANDADA. EM SE TRATANDO DE PAGAMENTO QUE OCORREU NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PRIMEIRA DEMANDADA, POR MEIO DE SEUS PREPOSTOS, POR ÓBVIO QUE EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS NÃO PODE SER DEBITADO À CARGO DO CONSUMIDOR. AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM INDICAM QUE O CONSUMIDOR, NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, APENAS ENTREGOU A FATURA E O DINHEIRO, SENDO QUE TODA AUTENTICAÇÃO E/OU DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS SE DEU PELO PREPOSTO DA LOJA.
6. REGISTRE-SE QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DATADO DE 22/04/2017 COMPROVA QUE A DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS ATUOU COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIA, RECEBENDO OS VALORES REFERENTE À ULTIMA PARCELA. E, SE POR ALGUMA RAZÃO NÃO HOUVE O REPASSE DOS VALORES À LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, A CULPA DE TAL FATO DEVE SER OBJETO DE DISCUSSÃO ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS, SEM, CONTUDO, AFETAR O DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA, EFETIVAMENTE PREJUDICADA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
7. O FATO É QUE HÁ PROVAS NOS AUTOS DO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS, SENDO 11 (ONZE) ADMITIDAS PELA PRÓPRIA LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA E A ÚLTIMA POR MEIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO CARREADO NA EXORDIAL.
8. SENDO O VALOR DO COMPROVANTE CARREADO AOS AUTOS COMPATÍVEL COM O VALOR DAS 11 (ONZE) PRESTAÇÕES ANTERIORES, PRESUME-SE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS, REFERENTE À COMPRA DO CELULAR E DO VENTILADOR, NOTADAMENTE PORQUE O PAGAMENTO DESTA ÚLTIMA OCORRERA DENTRO DA LOJA CITY LAR. ALIÁS, NÃO SE APRESENTA CRÍVEL QUE O CONSUMIDOR QUE ADIMPLIU COM 11 (ONZE) PRESTAÇÕES, TENHA A INTENÇÃO DE DEIXAR O SEU NOME SER NEGATIVADO EM RAZÃO DE UMA ÚNICA E DERRADEIRA PRESTAÇÃO, RESTANDO VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
9. A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, BASTA, POR SI SÓ, PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO, POIS MACULA O NOME DO CONSUMIDOR E OBSTA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM O MERO TRANSTORNO E DISSABOR COTIDIANO -, CONFIGURANDO O DANO MORAL PURO, ENSEJADOR DA REPARAÇÃO PRETENDIDA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001147-36.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[FRANCISCO COSTA ALVES - CPF: 046.439.583-67 (RECORRENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021